Tribunal: STF
Processo: HC 112647
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU SEJA INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM CONCEDIDA. 



    I – O afastamento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em segundo grau de jurisdição, não foi acompanhado da devida fundamentação, devendo ser restabelecida a sentença de primeiro grau.



    II – Ordem concedida.